Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CARGOS PÚBLICOS INACUMULÁVEIS. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA DA IMPETRANTE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao indeferir a concessão da medida liminar em mandado de segurança, vislumbrada na origem, pela agravante, com o objetivo de obter a cumulação tríplice de benefícios previdenciários.
2. As normas previstas nas leis no 4.348/1964 e no 5.021/1966 foram revogadas com a edição da Lei no 12.016/2009. 2.1. Ademais, embora ainda vigente, o conteúdo normativo previsto no art. 1o da Lei no 8.437/1992 deve ser interpretado cum grano salis. 2.2. O caso em deslinde não se ajusta às hipóteses previstas no art. 5o da Lei do Mandado de Segurança e por esse motivo a norma prefigurada no art. 1o da Lei no 8.437/1992 não pode ser aplicada para fundamentar a impossibilidade de concessão da medida liminar perseguida pela agravante. 2.3. Entendimento em sentido contrário, aliás, conduziria, inevitavelmente ao esvaziamento do conteúdo normativo previsto no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, pois o Mandado de Segurança – e também as medidas liminares a ele relativas – é o remédio jurídico constitucional instituído exatamente para a proteção de “direito líquido e certo" diante da prática de atos de império, em regra, pelo Poder Público, que possam ter violado a esfera jurídica dos impetrados.
3. Embora o Excelso Supremo Tribunal Federal tenha declarado a Constitucionalidade da norma prevista no art. 1o da Lei no 9494/1997, ocasião em registrou a possibilidade de impor restrições às tutelas antecipadas que promovam o pagamento de débitos pela Fazenda Pública, é necessário observar, no presente caso, que, de acordo com o Enunciado no 729 da Súmula do Supremo Tribunal Federal este entendimento não se aplica à antecipação de tutela em causas de natureza previdenciária.
4. A norma prevista no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009 foi declarada inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4296. Foi registrada ainda a impossibilidade de edição de lei ou ato normativo que vede de modo absoluto a concessão de medidas liminares em Mandado de Segurança.
5. A leitura atenta de enunciado previsto no art. 24 da EC no 103/2019 aponta para a possibilidade, em tese, de cumulação dos benefícios previdenciários vislumbrados pela agravante. 5.1. Essa conclusão é reforçada pelo exame do enunciado normativo previsto no art. 29, e incisos, da Lei no 3.765/1960, que trata a respeito das pensões militares. 5.2. O § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 ao referir-se no plural “aos demais benefícios” denota a ausência de limitações relativas à quantidade de benefícios previdenciários que podem, em tese, ser acumulados, contexto que permite concluir pela possibilidade de serem cumulados também os proventos relativos à aposentadoria da agravante.
6. O entendimento prevalente no âmbito da Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a “cumulação tríplice” pode ocorrer apenas nas hipóteses que tratarem do desempenho de funções inerentes a cargos acumuláveis, de acordo com a norma prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 6.1. Deve ser esclarecido, no entanto, que o mencionado entendimento jurídico diz respeito às hipóteses em que seriam cumulados proventos de aposentadoria referentes a dois cargos públicos (acumuláveis) e uma pensão por morte (Tema no 627). 6.2. A situação examinada por ocasião do julgamento do apelo constitucional dizia respeito ao acúmulo de uma pensão por morte e dois proventos de aposentadoria, relativos respectivamente, aos cargos de médico civil e médico militar, portanto, acumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 6.3. O caso ora examinado é diverso, pois trata da possibilidade de acumulação de duas pensões por morte somadas aos proventos de aposentadoria da agravada pelo Regime Próprio de Previdência Social. 6.4. Ademais, os dados factuais trazidos aos autos não permitem asserir que os cargos exercidos pelo instituidor das pensões eram acumuláveis, pois, de modo isolado, o desempenho de atividade militar, como capitão do Exército Brasileiro, não se ajusta ao conceito de cargo técnico ou científico. 6.4. Deve-se então perquirir se a tríplice acumulação nos casos que envolvam uma pensão militar e uma pensão por morte somadas aos proventos de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social também estaria condicionada à cumulatividade dos cargos exercidos pelo instituidor.
7. As normas previstas nas leis no 8.112/1990 e no 3.765/1960 não estabelecem a acumulação indevida de cargos públicos como hipótese de exclusão dos benefícios previdenciários. 7.1. Ademais, embora a ruptura do vínculo com algum dos órgãos mencionados, ocasionada pela pretensa acumulação irregular de cargos públicos, pudesse inviabilizar a percepção cumulada dos benefícios dos benefícios de “pensão por morte” e “pensão militar”, nota-se que a alegada ilicitude não foi reconhecida pela Administração Pública. 7.2. Não há notícia a respeito da demissão, exoneração ou cassação de aposentadoria do servidor, ou qualquer outra situação apta a caracterizar o rompimento do vínculo com a Administração relativamente a algum dos cargos multicitados.
8. Se o indeferimento da percepção do benefício foi motivado singelamente na alegada inviabilidade jurídica de cumulação de duas pensões por morte, e essa argumentação não subsiste, não poderiam agora os impetrados, valendo-se de motivação diversa, sustentar a legitimidade do ato administrativo objeto de impugnação, notadamente diante das particularidades inerentes ao caso concreto, pois, como afirmado, não foi declarada de modo prévio a ruptura do vínculo do instituidor com algum dos cargos por ele ocupados. Hipótese de aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes.
9. A complexidade jurídica das questões examinadas, isoladamente, não impede a concessão da segurança, nem mesmo da medida liminar perseguida na origem, de acordo com enunciado no 652 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 9.1. Apesar disso, e ressalvado o entendimento adotado por este Relator e bem esclarecido na fundamentação exposta, a ausência de elementos de prova satisfatórios para permitir o esclarecimento de todos os fatos indispensáveis ao exame das questões jurídicas que podem estar envolvidas no deslinde da controvérsia desatende à necessidade de ser demonstrada, de plano, a violação da esfera jurídica da impetrante, por meio de “prova pré-constituída”.
10- Recurso conhecido e desprovido.